Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade do título judicial e determinando a continuidade da execução.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da exequente e ilegitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se existe prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (iii) verificar a alegação de inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional”; (iv) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC.
4. A legitimidade ativa não pode ser limitada a subgrupo da categoria, pois o título coletivo não fez restrição; inclui servidores ativos e inativos.
4.1. O estatuto do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistencia Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF tem como finalidade proteger e representar as categorias de servidores e empregados públicos das áreas de Assistência Social e Cultural, no âmbito do Distrito Federal. Conforme o art. 7o, §2o, a perda da condição de sindicalizado somente ocorre quando o associado deixa de exercer a categoria profissional, salvo nos casos de aposentadoria ou convocação para serviço militar obrigatório.
4.2. Dessa forma, a circunstância de a parte exequente estar aposentada na data da propositura da ação coletiva não afasta a representatividade do sindicato nem a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença coletiva.
5. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
6. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado.
7. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
7.1. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória. 2. A legitimidade ativa e passiva é definida na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida na execução. 3. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, “a”, 489, §1o, VI, 502, 505, 507, 508, 535, §§5o e 7o, 966, 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 22.02.2018; TJDFT, Acórdão no 2022576, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2021072, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025.